Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701633-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA CAMPOS DE SOUSA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição juntada ao ID 43662804. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora